Tribunal: TJDFT
Processo: 0787624-89.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EXCESSIVAS. NÚMEROS TELEFÔNICOS DIVERSOS. EMPRESAS TERCEIRIZADAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DA OPERADORA DE TELEFONIA PELAS COBRANÇAS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Na origem, o autor relatou que tem recebido diversas ligações de cobrança indevidas da ré em diferentes dias e horários, o que lhe tem causado transtornos e constrangimento, gerando o dever de indenizar. Requereu a condenação da parte ré na obrigação de suspender as ligações de cobranças, bem como indenizá-lo pelos danos morais causados.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie. Deferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pelo autor. Não foram ofertadas contrarrazões.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em determinar se as ligações de cobrança são responsabilidade da operadora de telefonia, bem como verificar a ocorrência de abusividade que possam justificar a fixação de indenização por danos morais.
5. Em suas razões recursais, o autor argumenta que, com novas provas, como gravações de ligações e capturas de tela das tentativas de bloqueio dos números, demonstrou a continuidade das ligações abusivas após a sentença, além de comprovar que a ré é responsável por essas ligações abusivas realizadas por empresas terceirizadas. Requer a reforma da sentença para julgar procedente os pedidos formulados na petição inicial.
6. De acordo com o art. 435 do CPC, a parte só pode adicionar novas provas quando se tratar de documentos novos, ou seja, relacionados a fatos ocorridos posteriormente ou que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis apenas após a petição inicial ou contestação.
7. No caso em questão, ao analisar os documentos apresentados pelo recorrente em seu recurso, observa-se que não há comprovação de que ele não tinha acesso a esses documentos durante a petição inicial ou após a audiência de conciliação. Portanto, não é possível considerar esses documentos na fase recursal, pois não cabe inovação nessa fase processual. Ademais, todos esses documentos poderiam ter sido obtidos pela parte anteriormente.
8. A inversão do ônus probatório, consagrada no art. 6o, VIII do Código de Defesa do Consumidor, não se opera no ambiente processual em que o consumidor tem acesso aos meios de prova necessários à demonstração do fato litigioso. Precedente: Acórdão 1869339, 0719814-61.2023.8.07.0007, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/05/2024, publicado no DJe: 10/06/2024.
9. Analisando detidamente o acervo probatório colacionado aos autos, em especial os prints de tela do telefone (ID 71183925, 71183927 e 71183939), não é possível concluir que todos os números ali registrados são originados de terminais telefônicos ligados à ré. Como bem assinalado na sentença, as consultas ao sistema "Qual empresa me ligou" mostram que os números de telefone relacionados pelo autor pertencem a empresas terceirizadas, não à ré. Além disso, verifica-se a existência de apenas uma ligação efetuada pela ré, o que não configura, por si só, ato ilícito passível de indenização. Nesse sentido: Acórdão 1432816, 07189964120218070020, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJe: 5/7/2022.
10. Embora o recorrente tenha anexado à petição inicial e ao recurso a captura de tela do site "Reclame Aqui" (ID 71183955 - pág. 5), isso não comprova de forma cabal que as empresas terceirizadas e os números de telefone consultados atuam em nome da ré. Não há prova clara de que a empresa de telefonia tenha um vínculo efetivo com essas empresas, razão pela qual não merece ser acolhida a pretensão autoral deduzida na petição inicial.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
12. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões e por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.